Tribunal: TJBA
Processo: 8045560-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045560-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: I. B. C. e outros Advogado(s): ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO AGRAVADO: QUALICORP S.A. e outros Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE CONTÍNUO. PACIENTE MENOR PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. CANCELAMENTO DA APÓLICE SEM OFERTA DE MIGRAÇÃO OU PORTABILIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO PLANO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde coletivo cancelado unilateralmente pela operadora durante o tratamento contínuo de menor diagnosticado com paralisia cerebral espástica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico indispensável à preservação da vida ou saúde do beneficiário; e (ii) saber se a ausência de oferta de plano individual ou de portabilidade configura violação aos deveres regulamentares da operadora de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ, no Tema Repetitivo nº 1082, reconheceu a possibilidade de rescisão unilateral de plano coletivo pela operadora, no entanto, estabeleceu exceções quando o beneficiário estiver em tratamento contínuo e essencial à vida ou à integridade física, exigindo a manutenção da cobertura até alta médica, mediante o pagamento integral pelo contratante. 4. No caso em apreço, restou comprovado que o beneficiário é menor em tratamento contínuo, com necessidade de assistência médica especializada e uso de medicação, e que não foi ofertada alternativa de continuidade contratual pela operadora. 5. A jurisprudência do TJBA reforça o caráter abusivo da rescisão sem oferta de migração em casos de tratamento essencial, em afronta à boa-fé objetiva e à dignidade da pessoa humana. 6. A tutela de urgência requerida na inicial deve ser concedida, diante do risco de agravamento irreversível do quadro clínico do menor, com perigo de dano grave e de difícil reparação. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento provido para determinar o restabelecimento do plano de saúde, com prestação regular dos serviços médicos e manutenção da cobrança das mensalidades. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045560-71.2024.8.05.0000 em que figuram como Agravantes I. B. C. e outros e como Agravadas QUALICORP S.A. e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do relator.